Tribunal: TJPA
Processo: 0812447-25.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812447-25.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: DAISE CLENES DA SILVA FERNANDES

AGRAVADO: BENEDITO HAROLDO DA SILVA COSTA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2 – O presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, entretanto, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

3 – O acolhimento dos embargos de declaração com o único objetivo de prequestionar a matéria está condicionada a demonstração de forma específica dos pontos omissos, ou obscuros ou contraditórios, o que não se verifica nos presentes aclaratórios.

4– Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 06 a 13 de junho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0812447-25.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: ANANINDEUA (VARA DA FAZENDA PÚBLICA)

EMBARGANTE: DAISE CLENES DA SILVA FERNANDES (ADVOGADO AGNALDO BORGES RAMOS JUNIOR- OAB/PA- Nº 11634)

EMBARGADOS: ACÓRDÃO (ID.8531087) E BENEDITO HAROLDO DA SILVA COSTA E HOSPITAL REGIONAL DE TUCURUÍ (PROCURADOR DO ESTADO GEORGE AUGUSTO VIANA SILVA- OAB/PA N24.661)

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
DAISE CLENES DA SILVA FERNANDES
, em face do Acórdão juntado no Id. 8531087 da 2ª Turma de Direito Público deste Tribunal, que, no julgamento do Agravo Interno pelo embargante, á unanimidade, conheceu e manteve inalterada a decisão monocrática.

Inconformado, o embargante opôs o presente recurso alegando omissões nos seguintes pontos:

“
Motivo do Não Enquadramento na Tese Jurisprudencial do Tema n. 988, do C. STJ.”

Argumenta que ocorreu omissão sobre o tema de n 988, do STJ uma vez que, “tão somente se debruçou a negar por negar, sem o necessário enfrentamento e exposição das razões da aludida decisão, o que atrai a inevitável omissão do r. julgado, e a ausência de fundamento jurídico.”

Alega ainda que, é necessário o prequestionamento
in casu
para conhecimento e apreciação pelos Tribunais Superiores, da Tese suscitada pela embargante.

Ressalta ainda que a omissão quanto a exposição do fundamento pelo qual não se aplicou a mitigação prevista no Tema n. 988, do, e Tese do Resp n. 1.704.520, ambos do C. STJ, atraindo a violação aos artigos 927, III, e 928, II, do CPC, e, ainda, por conta da nulidade prevista no art. 93, IX, da CF/88.

Assim sendo, requer o embargante que o presente embargo de declaração, seja provido, e que sejam sanados os vícios acima apontados.

Foram apresentadas as contrarrazões (Id. 8551907).

É o relatório.
À secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

É o suficiente relatório. À Secretaria para inclusão em pauta do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA
COSTA NETO

RELATOR

VOTO

PROCESSO Nº 0812447-25.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: ANANINDEUA (VARA DA FAZENDA PÚBLICA)

EMBARGANTE: DAISE CLENES DA SILVA FERNANDES (ADVOGADO AGNALDO BORGES RAMOS JUNIOR- OAB/PA- Nº 11634)

EMBARGADOS: ACÓRDÃO (ID.8531087) E BENEDITO HAROLDO DA SILVA COSTA E HOSPITAL REGIONAL DE TUCURUÍ (PROCURADOR DO ESTADO GEORGE AUGUSTO VIANA SILVA- OAB/PA N24.661)

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclamatórios servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois a decisão embargada apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissões, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

Ocorre que segundo o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já encontrou motivos suficientes para proferir a decisão.
In verbis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA VIABILIDADE DA INCLUSÃO DOS INSURGENTES NO POLO PASSIVO DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. CONTEXTO FÁTICO QUE EVIDENCIA ATUAÇÃO ABUSIVA DOS SÓCIOS E OCORRÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. SÚMULA 7/STJ.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há nenhuma omissão, carência de fundamentação ou mesmo nulidade a ser sanada no julgamento ora recorrido. A decisão desta relatoria dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento motivado, como de fato ocorreu nos autos.

2. A conclusão no sentido da legitimidade passiva dos insurgentes decorreu da apreciação fático-probatória da causa, atraindo a aplicação da Súmula 7/STJ, que incide sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional.
3. O acórdão estampou que a forma como ocorreu o encerramento da pessoa jurídica, além de irregular, caracterizou uma situação abusiva e ensejadora de confusão patrimonial. Também se firmou a ausência de créditos para a satisfação das dívidas da empresa - incidência do verbete sumular n. 7/STJ.
4. O julgado está em sintonia com a moderna jurisprudência desta Corte - Súmula 83/STJ . Isso porque, com suporte nas provas dos autos, foi estipulado um contexto de dissolução irregular e abusiva da sociedade, ocasionando confusão patrimonial. Precedente.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021).

..............................................................................................................

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS n. 21315/DF, rel. Min. DIVA MALERBI - Convocada, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).

No caso em tela, é de destacar que este relator firmou seu convencimento de que o recurso de Agravo de Interno manejado pela ora recorrente mostrava-se inadmissível, uma vez que seu conteúdo não se encontrava no rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015, por se referir a decisão de 1.º grau que indeferiu o pedido de nulidade absoluta, consistente na falta de intimação da agravante, tendo em vista a ausência do nome de seus patronos da publicação da Pauta de Julgamento do Recurso de Apelação, bem como diante da ausência na publicação do v. Acórdão, uma vez que, não ficou demostrado a hipótese da mitigação do rol taxatividade, conforme a tese firmada no Tema de n. 988 do STJ.

Cabe acentuar, por oportuno, que a decisão recorrida não tem omissão ou vicio a ser sanado como alega o recorrente, uma vez que o acórdão discorreu sobre o Tema de n.988 do STJ o qual alega o embargante, e foi fundamentado com jurisprudência neste corte.

Ademais, é inconteste as alegações do embargante, como já foi firmado na decisão monocrática e ratificado pelo julgamento do agravo interno ora recorrido, sendo que, não se desconhece sobre o julgamento do STJ dos recursos repetitivos REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520, que ampliou as possibilidades de interposição de agravo de instrumento, mitigando a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/15, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que foi verificado não ser está a situação dos autos, como deixei exposto na decisão recorrida. Uma vez que seu conteúdo não se encontrava no rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015, por se referir a decisão de 1.º grau que indeferiu o pedido de nulidade absoluta, consistente na falta de intimação da agravante, e não ficou demostrado a hipótese da mitigação do rol taxatividade, conforme a tese firmada no Tema de n. 988 do STJ.

Portanto, não há que se falar em vícios a ser sanados no presente caso. Na realidade, o presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 13/06/2022